Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708048-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMONE ALBANAZ EXECUTADO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. Consoante planilha apresentada pela demandante (ID 60798457), o valor do débito é do valor de R$ 47.055,99 (quarenta e sete mil, cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos). Ante o decurso do prazo para o pagamento voluntário, ao ID 61088816, foi determinado o bloqueio via SISBAJUD, do valor total cobrado. Consoante se infere do resultado da pesquisa SISBAJUD, documento em anexo, foram realizados bloqueios em duas contas do ITAÚ UNIBANCO S/A (ITAÚ UNIBANCO S/A e OLIVEIRA TRUST DTVM S.A), e em uma conta do SAÚDE BRB – todos no valor total da dívida cobrada. Sobreveio ao ID 62688139 petição do demandado ITAÚ UNIBANCO S/A, informando o depósito da quantia de R$37.952,16 (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), ao tempo em que afirma que “não há qualquer responsabilidade da SAÚDE BRB sobre os valores de condenação, sendo indevidos quaisquer bloqueios em suas contas.” Neste contexto, considerando o valor depositado, conclui-se que deve ser mantido o bloqueio SISBAJUD apenas da diferença cobrada, R$ 9.103,83, e, neste caso, somente na conta do ITAÚ UNIBANCO S/A, que admitiu integralmente o débito. Desse modo, determino: a) O levantamento do valor incontroverso, R$37.952,16 (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), autorizando, desde logo, a transferência para a conta da demandante, SIMONE ALBANAZ VARGAS, no Banco Itaú, Ag. 0522, c/c 21859-3, CPF 577.552.216-87 (indicada ao ID 62805716). b) O desbloqueio total (R$ 47.055,99) nas contas do SAÚDE BRB e do OLIVEIRA TRUST DTVM S.A; c) O desbloqueio parcial de R$ 37.952,16 na conta do ITAÚ UNIBANCO S/A, mantendo-se a constrição da diferença cobrada, que é de R$ 9.103,83; Intime-se o demandado, ITAÚ UNIBANCO S/A, para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC, bem como para que possa exercer contraditório em relação a petição da demandante de ID 62805716, notadamente relacionada a diferença cobrada. Com a manifestação ou decorrido o prazo legal (5 dias), voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator